Tribunal: CARF
Processo: 15586.001130/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/01/2006, 01/02/2006 a 28/02/2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.Nos termos da Súmula CARF no 11, é incabível a alegação de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, ainda que haja paralisação prolongada sem justificativa.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.A mera apresentação de documentos fiscais em resposta à intimação não supre a ausência de retificação das obrigações acessórias pertinentes (DACON e DCTF), conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 164. A comprovação do crédito depende da demonstração da origem, legitimidade e vinculação com a base legal, sendo ônus do contribuinte sua perfeita individualização.
AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. NOTAS FISCAIS E LIVROS FISCAIS.
A ausência de apresentação do Livro Registro de Saída e a insuficiência de elementos que comprovem a natureza tributada das operações inviabilizam a aferição da legitimidade do crédito. Cabe ao contribuinte demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade do direito creditório, nos termos do art. 373 do CPC e do art. 170 do CTN.
REGIME DE NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RESSARCIMENTO.Nos termos do art. 6o, §3o, da Lei no 10.833/2003 e do art. 15, III, da mesma norma, o direito ao ressarcimento e à compensação de créditos da não-cumulatividade está restrito aos vinculados a receitas de exportação. A opção pelo método de rateio proporcional exige a correta alocação dos créditos conforme a proporção entre receitas de exportação e receita bruta total, nos moldes dos §§8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833/2003. A adoção do critério de apropriação direta, sem sistema de custos integrado e sem escrituração contábil compatível, inviabiliza o reconhecimento do crédito pleiteado.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR ADMINISTRATIVO.Não compete ao CARF apreciar alegações de inconstitucionalidade de norma legal, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.001130/2010-83
ACÓRDÃO
3003-002.571 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/01/2006, 01/02/2006 a 28/02/2006
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Nos termos da Súmula CARF no 11, é incabível a alegação de prescrição
intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, ainda que haja
paralisação prolongada sem justificativa.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
A mera apresentação de documentos fiscais em resposta à intimação não
supre a ausência de retificação das obrigações acessórias pertinentes
(DACON e DCTF), conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no
164. A comprovação do crédito depende da demonstração da origem,
legitimidade e vinculação com a base legal, sendo ônus do contribuinte sua
perfeita individualização.
AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. NOTAS FISCAIS E LIVROS FISCAIS.
A ausência de apresentação do Livro Registro de Saída e a insuficiência de
elementos que comprovem a natureza tributada das operações
inviabilizam a aferição da legitimidade do crédito. Cabe ao contribuinte
demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade do direito creditório, nos
termos do art. 373 do CPC e do art. 170 do CTN.
REGIME
DE
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
RESSARCIMENTO.
Nos termos do art. 6o, §3o, da Lei no 10.833/2003 e do art. 15, III, da
mesma norma, o direito ao ressarcimento e à compensação de créditos da
não-cumulatividade está restrito aos vinculados a receitas de exportação. A
opção pelo método de rateio proporcional exige a correta alocação dos
créditos conforme a proporção entre receitas de exportação e receita
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.571 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001130/2010-83
2
bruta total, nos moldes dos §§8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833/2003. A
adoção do critério de apropriação direta, sem sistema de custos integrado
e sem escrituração contábil compatível, inviabiliza o reconhecimento do
crédito pleiteado.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
Não compete ao CARF apreciar alegações de inconstitucionalidade de
norma legal, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Freitas Costa, Denise
Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro que julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 12-103.573 (fls. 219/225) apresenta a seguinte ementa:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.571 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001130/2010-83
3

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006, 01/02/2006 a 28/02/2006
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. MÉTODOS DE
APROPRIAÇÃO.
A pessoa jurídica sujeita à cobrança não-cumulativa da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins que aufira receitas submetidas a diversas fontes(vinculadas
a operações de mercado interno; mercado interno não tributadas - isenção,
alíquota zero e não-incidência - e exportação), no caso de custos, despesas e
encargos vinculados a todas as espécies de receitas, calculará os créditos
correspondentes a cada espécie de receita pelo método de apropriação direta ou
de rateio proporcional, a seu critério. No caso de eleição pelo método de
apropriação direta, o contribuinte deverá manter sistema de contabilidade de
custos integrada e coordenada com a escrituração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006, 01/02/2006 a 28/02/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser
homologada a compensação efetuada.
PROVA. MOMENTO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada no prazo do recurso, precluindo-se o
direito de o recorrente fazê-lo em outro momento processual, exceto quando
justificado por motivo legalmente previsto.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Trata o presente processo das declarações de compensação n°s
10435.68190.150206.1.3.09-4809,
03106.89720.150306.1.3.09-3817
e
25936.74082.310306.1.3.09-0031 (fls. 2 a 15), transmitidas com fundamento em
crédito da Cofins Não-Cumulativa – Exportação, referentes aos meses de janeiro e
fevereiro de 2006 (1o trimestre).
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.571 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001130/2010-83
4
Os créditos utilizados nas compensações pretendidas foram de R$ 291.035,21
(janeiro/2006) e R$ 421.147,86 (fevereiro/2006) e 382.002,72 (fevereiro/2006),
respectivamente.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 001 (fls. 64/65), a Fiscalização solicitou
a apresentação dos seguintes documentos e informações, relativos ao período de
outubro de 2005 a dezembro de 2008: cópia do plano de contas e dos balancetes
mensais, dos Livros Razão, Registro de Apuração do ICMS e Registro de Entrada;
natureza da atividade econômica exercida; demonstrativo analítico das rubricas
que compuseram a apuração mensal da contribuição; planilha contendo os
registros das entradas de mercadorias e serviços que serviram de base para o
aproveitamento de créditos da contribuição; e planilha contendo os registros de
todas as saídas.
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos relacionados às fls. 66, e
informou que é uma "trading", exercendo atividade de importação e exportação,
além de comercialização e prestação de serviços no mercado nacional.
Com base nesta documentação e no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais (Dacon) às fls. 16/63, a autoridade fiscal lavrou o Termo de
Intimação Fiscal no 002 (fls. 68/72), com o seguinte conteúdo:
1. Solicitou esclarecimentos a respeito da constatação de que os valores de
devoluções de vendas (CFOP 1.202 e 2.202) e de compras do exterior para
comercialização (CFOP 3.102) informados no Dacon maiores que os apurados nos
Livro Registro de ICMS e Livro Registro de Entradas;
2. Intimou-o a apresentar o arquivo SINTEGRA de notas fiscais de entradas e
saídas e planilha contendo os valores mensais de compras de cada tipo de
mercadoria com alíquotas diferenciadas e com alíquota por unidade de produto.
Em resposta (fls. 73), manifestou-se da seguinte forma:
1. Apresentou arquivos com planilhas de demonstrações fiscais de entrada e saída
mês a mês por filiais;
2. Esclareceu que realiza também compras no mercado externo para revenda,
gerando créditos da contribuição na importação. Esses créditos são apropriados
pela empresa, no momento do pagamento das contribuições, que acontece no
registro da DI. Entretanto, a nota fiscal é emitida após o desembaraço e em
determinados casos ocorre o crédito antes mesmo da emissão da nota fiscal de
entrada. A justificativa foi aceita pela autoridade fiscal;
3. Discorreu que:
(...) a empresa gera créditos vinculados à receita de exportação, sendo essa
operação realizada por nossa filial situada em MG, portanto os créditos
aproveitados são todos de origem dessa operação. Houve no preenchimento do
DACON, algumas inconsistências devido a erros no preenchimento, que esperamos
poder esclarecer com as informações apresentadas.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.571 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001130/2010-83
5
4. Acostou aos autos nova planilha de apuração dos créditos e débitos com
informações de janeiro a junho de 2006 (fls. 62/64).
Da análise da documentação apresentada, a autoridade tributária elaborou a
planilha intitulada “Cofins Não-Cumulativa – Demonstrativo de Cálculo dos
Créditos a Descontar” (fls. 77), discriminando, com base na planilha apresentada
pelo sujeito passivo (fls. 74/76), o seguinte: base de cálculo dos créditos apontada
pelo contribuinte; crédito a descontar apurado no mês; rateio do crédito a
descontar com base na planilha elaborada pelo interessado em atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal no 002; saldo de crédito do mês anterior; crédito a
descontar disponível no mês; débito da contribuição apurado no mês; créditos
descontados vinculados aos mercados interno e externo; e os créditos passíveis
de ressarcimento ou compensação.
Com base no exposto, foi reconhecido parcialmente o direito creditório da Cofins
Não-Cumulativa – Exportação, nos termos a seguir: (vide Parecer e Despacho
Decisório às fls. 78/80)
(...)
Cientificada do Despacho Decisório, em 11/01/2011, a interessada apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 90/91, em 10/02/2011, na qual contesta
exclusivamente a apuração referente ao mês de fevereiro de 2006. Alega em
síntese o seguinte:
1. Que o crédito se origina de aquisições no mercado interno, vinculado a receitas
de exportação, e foi gerado pelas filiais abaixo relacionadas, nos seguintes
valores:
(...)
2. Que o crédito total apurado foi de R$ 855.622,36 (588.881,84 + 266.740,52), o
mesmo valor informado nas Dcomp`s no 03106.89720.150306.1.3.09-3817 e
25936.74082.310306.1.3.09-0031;
3. Que houve erro na elaboração da Dacon e do demonstrativo analítico entregue
em resposta à intimação fiscal, visto que nestes demonstrativos não foi informado
o crédito gerado através da filial de São Paulo, no valor de R$ 266.740,52,
correspondendo exatamente ao valor do crédito não reconhecido pela
Fiscalização;
4. Que a “retificação do Dacon soluciona a divergência, já que as informações do
PER-DCOMP estão corretas, e conforme pode-se comprovar através dos
documentos apresentados, o crédito é existente”.
5. Como elementos de prova acosta à sua defesa o seguinte: cópias dos livros
fiscais e razão contábil da conta “Cofins a Recuperar” (fls. 98/108 - anexo 2).
6. Por fim, solicita “a reconsideração do despacho decisório para reconhecimento
do direito creditório do valor gerado através da Filial SP”.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.571 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001130/2010-83
6
O contribuinte juntou ainda aos autos cópia de Impugnação de Cobrança relativa
ao processo administrativo no 10783.720.376/2011-99 (fls. 121/124), protocolada
em 14/02/2011, e aditamento desta Impugnação de Cobrança apresentada em
16/02/2011 (fls. 95/96), nas quais questiona também a “prescrição da exigência
de qualquer crédito tributário de IPI, relativo à competência de DEZ/2005”.
Juntei, às fls. 183/218, cópia do Dacon retificador do mês de fevereiro de 2006.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 234/250) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e alegando que:
 a empresa reitera que se retratou quanto às informações de fevereiro de
2006 e que o DACON retificador (fls. 183-218) sanou as dúvidas sobre o
crédito não reconhecido de R$ 266.740,53 da filial de SP;
 a própria fiscalização, em trechos do acórdão da DRJ, reconheceu a
existência da operação que originou o crédito, citando: "Do livro de
Apuração de ICMS, extrai-se que as aquisições no valor de R$ 7.748.445,29
referem-se a 'Compras para Comercialização – dentro do Estado' (CFOP
1.102). Além disso, foi registrado vendas para o exterior no valor de R$
7.107.530,30 (CFOP 7.102). No livro Registros de Entradas, foram
relacionadas as respectivas notas fiscais (...)";
 o método de apuração (apropriação direta vs. rateio proporcional) é
irrelevante, uma vez que a existência do crédito foi reconhecida;
 o direito ao crédito surge da legislação (Leis no 10.637/02 e 10.833/03) que
permite a tomada de créditos a partir de despesas vinculadas às receitas da
pessoa jurídica;
 a legislação infraconstitucional não pode restringir os créditos de PIS e
COFINS regularmente apurados e reconhecidos;
 o regime não-cumulativo triplicou a alíquota (de 3,65% para 9,25%) e que a
limitação exacerbada ao crédito configura confisco e desrespeito à
capacidade contributiva;
 apresentou todos os documentos requisitados nas intimações fiscais;
 o livro Registro de Saída não foi exigido em nenhum momento;
 a fiscalização já estava ciente e havia aceitado a justificativa de que, em
alguns casos, o crédito ocorre antes da emissão da nota fiscal de entrada;
 a própria fiscalização reconheceu que todas as notas fiscais estavam
acompanhadas do livro de Registros de Entradas
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.571 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001130/2010-83
7
 o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 6 anos
(despacho de fl. 84 em 08/07/2011 e retomada em 03/04/2018 – fl. 85), sem
justificativa, o que configura prescrição intercorrente, conforme o §1o do
art. 1o da Lei no 9.873/99;
 a demora é responsabilidade exclusiva da fiscalização, pois a empresa
cumpriu todos os prazos e intimações;
 a inércia da administração tributária impede a refutação do crédito
regularmente compensado;
 a prescrição intercorrente efetiva os "princípios constitucionais da eficiência,
segurança jurídica e duração razoável do processo" (Art. 37 e Art. 5o, LXXVIII
da CF/88), os quais são "verdadeiros direitos e garantias do contribuinte,
cuja eficácia é plena";
 o lançamento tributário, uma vez constituído, tem sua exigibilidade
suspensa pelas impugnações e recursos administrativos, mas não sua
constituição;
 a ausência de previsão legal específica para a prescrição intercorrente na
esfera administrativa não a torna imprescritível, e que o intérprete deve
buscar no sistema normativo (interpretação extensiva, analogia, princípios
constitucionais) o prazo aplicável.

Ao final requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário para que sejam
reconhecidos os créditos pleiteados.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.571 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001130/2010-83
8

II – DO OBJETO DO PRESENTE LITÍGIO

Conforme relatado, a controvérsia remanescente neste litígio cinge-se à análise
com relação aos seguintes pontos do Recurso Voluntário:
a) Aplicação do método de rateio proporcional no reconhecimento do direito
creditório;
b) Da prova do direito creditório;
c) Condicionamento da compensação à retificação da DACON;
d) Prescrição intercorrente.

III – MÉRITO

a) Da prescrição intercorrente

Sustenta a recorrente ser inconteste no presente caso a ocorrência da prescrição
intercorrente, prevista no §1o do art. 1o da Lei n.o 9.873/99, uma vez que o processo ficou
paralisado, sem qualquer justificativa, no período de 02/12/2011 a 03/04/2018.

Em seu entendimento, a fiscalização não pode refutar o seu direito creditório em
razão da sua inércia neste período de, aproximadamente, 6 (seis) anos.

Sem razão a recorrente, uma vez que seu pleito é obstado pelo disposto na Súmula
CARF n.o 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

b) Do direito creditório pleiteado

Afirma a recorrente que seu direito creditório foi devidamente comprovado
mediante a apresentação dos documentos acostados ao presente processo, em atendimento à
solicitação formulada pela Fiscalização.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.571 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001130/2010-83
9
Sustenta que, em que pese a ausência de um DACON retificador, os documentos
requeridos por ocasião das intimações fiscais foram integralmente apresentados, sendo, em seu
entendimento, suficientes à comprovação do crédito ora requerido.

Afirma que “a ausência de obrigação acessória não pode ser manejada para impedir
a fruição do direito de crédito do Contribuinte”, citando o Acórdão n.o 3401-004.362.

Sem razão a recorrente, conforme o disposto na Súmula CARF n.o 164:

A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.

Como se pode depreender do conteúdo da referida Súmula, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais aceita a retificação das obrigações acessórias (DCTF e DACON)
após a prolação do despacho decisório, desde que devidamente comprovada a origem do crédito.

No presente caso, entendeu a decisão recorrida que a contribuinte não se
desincumbiu da comprovação da origem do direito:

Outro ponto a ser destacado é que, diante da ausência de apresentação das notas
fiscais associadas ao crédito pretendido, não é possível afirmar com absoluta
certeza o seguinte:
a submissão do caso concreto aos ditames do art. 3o, inciso I, das Leis no
10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (Cofins), já que as mercadorias poderiam estar
enquadradas nas exceções ao creditamento ali previstas;
a efetiva tributação das operações, diante do desconhecimento do Código
da Situação Tributária (CST). No caso de operações não tributadas, haveria
impedimento legal para o respectivo creditamento, nos termos do art. 3o, §
2o, inciso II, das Leis no 10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (Cofins).
Cabe ressaltar que o chamado ônus probante é do contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito do qual se utiliza para extinguir a obrigação
tributária, pois cabe ao autor da ação provar o que alega, consoante o art. 373 do
CPC (Lei no 13.105/2015). Com efeito, ao declarar à autoridade tributária que
dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o contribuinte assume a
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.571 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001130/2010-83
10
incumbência de demonstrar a sua liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do
CTN.

Entendo que o acórdão recorrido não está a merecer reformas.

A DACON mensal vem a ser o instrumento legal para se apurar os créditos da
contribuição, devendo ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte, nos termos do art. 11
e seu parágrafo primeiro da Instrução Normativa SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005:

Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas
para o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar qualquer alteração nos créditos informados em demonstrativos
anteriores.

Dessa forma, a apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante a
retificação das declarações correspondentes, em especial a Dacon e a DCTF.

No presente caso, conforme demonstrado nos autos, o contribuinte não procedeu à
transmissão da DACON retificadora, inviabilizando a verificação da origem e legitimidade dos
créditos pleiteados.

Este Tribunal Administrativo tem consolidado entendimento quanto à
indispensabilidade da retificação das DCTF’s e DACON’s para o reconhecimento do direito
creditório, conforme diversos recentes acórdãos da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, como o acórdão n.o 9303-016.543, de minha relatoria:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.571 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001130/2010-83
11
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos confrontados.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 217 Nos termos da Súmula CARF n.o 217,
não cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre
os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. ACORDOS PROMOCIONAIS.
EVENTOS FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Os acordos promocionais relativos a concessões feitas ao comprador pelo
fornecedor, geralmente vinculadas a desempenho e estratégias de vendas, são
dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do sujeito
passivo, qual seja, a revenda de mercadorias, não se confundindo com os
descontos incondicionais concedidos em nota fiscal, compondo, portanto, a base
de cálculo da contribuição. (destaque nosso)

No mesmo sentido é o Acórdão n.o 9303-016.374, da relatoria do Conselheiro
Vinícius Guimarães:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
FRETES
DE
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.571 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001130/2010-83
12
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
RECURSO ESPECIAL. ÚNICO PARADIGMA REFORMADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. Tendo sido
apresentado um único paradigma reformado, o recurso especial não deve ser
conhecido. Art. 118, §12, II do RICARF.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando suscitar matéria carente de
prequestionamento. (destaque nosso)

Diante do exposto, por entender ser necessária a apresentação da DACON e da
DCTF retificadoras para o aproveitamento dos créditos extemporâneos, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.

c) Da prova do direito creditório

A empresa impugna a afirmação da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ) quanto à suposta ausência de notas fiscais, argumentando que todos os documentos
solicitados foram devidamente apresentados em atendimento às intimações fiscais.

Ressalta, ainda, que o Livro Registro de Saída não foi objeto de exigência por parte
da fiscalização em nenhuma das oportunidades.

Sustenta “que alguns créditos são apropriados pela empresa, no momento do
pagamento das contribuições, que acontece no registro da DI. Entretanto, a nota fiscal destas
operações é emitida após o desembaraço e, em determinados casos, ocorre o crédito antes mesmo
da emissão da nota fiscal de entrada”.

Reitera que a fiscalização já tinha pleno conhecimento e havia acolhido a
justificativa no sentido de que, em determinadas situações, o crédito é apropriado anteriormente
à emissão da nota fiscal de entrada, conforme expressamente consignado no relatório da decisão.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.571 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001130/2010-83
13

Aduz, ainda, que a própria fiscalização reconheceu que todas as notas fiscais
estavam devidamente acompanhadas do respectivo registro no Livro de Registro de Entradas.

Inicialmente cumpre esclarecer à Recorrente que o Relatório não traz conclusões do
voto e nem possui efeito vinculante para a decisão. Sua função é exclusivamente relatar o ocorrido
no processo até aquele momento, não significando que a Autoridade Fiscal corroborada o
entendimento da contribuinte.

O tema será objeto de análise no próximo tópico, haja vista a relação direta entre
eles.

d) Aplicação do método de rateio proporcional no reconhecimento do direito
creditório

O artigo 6o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833/2003, bem como o artigo 5o, §§ 1o e 2o, da
Lei no 10.637/2002, dispõem que os créditos decorrentes da sistemática da não cumulatividade
das contribuições ao PIS e à Cofins podem ser utilizados para dedução da contribuição a recolher
ou compensados com débitos próprios relativos a tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil. Apenas na hipótese de remanescer saldo credor ao final do trimestre de apuração é que se
admite o pedido de ressarcimento em espécie por parte do contribuinte.

Contudo, nos termos do § 3o do artigo 6o da Lei no 10.833/2003 — dispositivo
extensível à contribuição ao PIS, por força do inciso III do artigo 15 da mesma norma —, o direito à
compensação e ao ressarcimento aplica-se exclusivamente aos créditos vinculados a custos,
despesas e encargos relacionados à receita de exportação, observando-se, ainda, o disposto nos
§§ 8o e 9o do artigo 3o.

Os mencionados §§ 8o e 9o do artigo 3o tratam dos critérios de rateio aplicáveis às
pessoas jurídicas que auferem receitas submetidas a ambos os regimes — cumulativo e não
cumulativo. Tais critérios devem ser observados por contribuintes que obtêm simultaneamente
receitas de vendas no mercado interno tributadas, receitas não tributadas e receitas decorrentes
de exportação.

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.571 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001130/2010-83
14
No presente caso, a contribuinte optou pela aplicação do critério do rateio
proporcional, segundo o qual os custos, despesas e encargos comuns devem ser apropriados
conforme a proporção entre a receita de exportação e a receita bruta total, apuradas
mensalmente.

A partir dessa metodologia, o montante passível de ressarcimento corresponde à
fração obtida pela razão entre a receita de exportação e a receita bruta total.

Ressalte-se que a contribuinte pode, de fato, apurar créditos — como efetivamente
o fez —, todavia, diante da ausência de vinculação à receita de exportação, tais créditos somente
podem ser utilizados para dedução do valor das contribuições devidas em cada período de
apuração, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas no artigo 17 da Lei no 11.033/2004, que
não se aplicam à recorrente.

A DRJ analisou de forma minuciosa o direito creditório pleiteado mediante a
aplicação do rateio proporcional consignando, conforme trecho que trago à colação:

Argumenta a Recorrente, em seu recurso, que a informação prestada, no curso do
procedimento fiscal (vide fls. 71), de que os créditos vinculados à receita de
exportação do mês de fevereiro de 2006 teriam sido originados exclusivamente
nas operações realizadas pela filial situada em MG foi equivocada, pois deixou de
computar os créditos relacionados às receitas de exportação da filial de São Paulo.
Alega que essa informação foi extraída do Dacon original (fls. 33/63), retificado
em 08/07/2013, para fins de inclusão dos créditos oriundos da filial paulista,
consoante ficha 16A - “Bens para Revenda” (Dacon retificador às fls. 183/218). E
que tal retificação, no seu entendimento, solucionaria a divergência, visto que os
valores constantes no demonstrativo retificador estaria condizente com as
informações prestadas em PER/Dcomp.
Para fins de comprovação, acosta à sua defesa cópias de livros fiscais e do razão
contábil “Cofins a recuperar”, a seguir discriminados: livros de Apuração do ICMS
(fls. 104) e de Entrada (fls. 98/103) da filial situada em Minas Gerais; e o Razão
Contábil da conta “Cofins Não-Cumulativo” (fls. 105/108); todos referindo-se a
fevereiro de 2006. Nota-se que não foi apresentado o livro Registro de Saída.
Do livro de Apuração do ICMS, extrai-se que as aquisições no valor de R$
7.748.445,29 referem-se a “Compras para Comercialização – dentro do Estado”
(CFOP 1.102). Além disso, foi registrado vendas para o exterior no valor de R$
7.107.530,30 (CFOP 7.102). No livro Registros de Entradas, foram relacionadas as
respectivas notas fiscais.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.571 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001130/2010-83
15
Cumpre agora analisar o método adotado pelo sujeito passivo para fins de
determinação dos créditos.
Apesar da opção pelo rateio proporcional ter sido manifestada na ficha 01 –
“Dados Iniciais’, de ambos os Dacon’s (original e retificador), é de fácil percepção
que foi utilizado o método da apropriação direta, pois, ao auferir receitas
tributadas no mercado interno e de exportação (ficha 17A), a contribuinte não
procedeu ao rateio dos créditos na devida proporção, visto que: (a) todos os
créditos sob a rubrica “Bens para Revenda/Aquisições no Mercado Interno” foram
exclusivamente vinculados à receita de exportação; (b) todos os créditos
“Devoluções de Vendas/Aquisições no Mercado Interno” foram exclusivamente
vinculados à receita tributada no mercado interno; (c) todos os créditos “Bens
para Revenda/Importação” foram exclusivamente vinculados à receita tributada
no mercado interno.
Dessa forma, o sujeito passivo, ao se utilizar do método da apropriação direta,
deveria ter comprovado a relação direta da vinculação dos créditos às receitas de
exportação, por meio de um sistema contábil de custos integrados e coordenados
com a escrituração, nos termos do disposto nos §§8o, inciso I, e 9o, do artigo 3o
das Leis no 10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (Cofins). E isso não foi feito,
impossibilitando assegurar que a totalidade das aquisições a que se refere o
crédito pretendido geraram exclusivamente as receitas de exportação.

Por fim, no que tange às alegações de inconstitucionalidade da legislação de
regência, cumpre registrar que não compete à esfera administrativa o controle de
constitucionalidade das normas, motivo pelo qual tais argumentos não podem ser conhecidos
pelos órgãos de julgamento administrativo, conforme preceitua a Súmula CARF n.o 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.571 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001130/2010-83
16

Fl. 268
DF CARF MF
Original